Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPOLIO DE SANDRA MARIA PAZ e por WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU em face do despacho que, nos autos do cumprimento provisório da ação de imissão na posse (processo n.o 0713860-77.2022.8.07.0004) ajuizada por ANDERSON FERNANDES DA SILVA e DYNAH THOME DE FREITAS SILVA, reiterou o cumprimento da decisão da expedição de mandado de imissão na posse anteriormente proferido, autorizando o arrombamento (ID 241282578, dos autos principais). Em suas razões recursais (ID 73565219), os agravantes/executados postularam a suspensão da desocupação forçada do imóvel objeto do litígio, alegando, em síntese, que a execução da ordem resultaria na retirada de uma família, incluindo uma criança, de sua residência, sem que o contraditório e a ampla defesa fossem devidamente observados. Ao fim, requer o provimento do recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que a decisão que franqueou o cumprimento provisório da sentença e emitiu a ordem de desocupação forçada foi proferida anteriormente, em 24.04.2025 (ID 233477579, dos autos principais), e contra a qual, a parte já manejou o recurso apropriado, inclusive com pedido de efeito suspensivo, que foi rejeitado pelos seguintes fundamentos: Na hipótese presente, inexiste plausibilidade do direito invocado, uma vez que a sentença proferida na lide originária (ID 227769120 dos autos de referência) julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores agravados para "imitir liminar e definitivamente os autores na posse do imóvel" e, de acordo com o artigo 1.012, § 1o, V, e §2o do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Eventual pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento no 0701951-11.2025.8.07.9000, Rela. Desa. Ana Caratino). Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão interlocutória”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa o cumprimento da decisão anteriormente proferida. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, reiterando decisão já proferida anteriormente. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da ordem de desocupação forçada do imóvel, e não das diligências administrativas posteriores voltadas à consecução da ordem, que dão simples andamento ao feito. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCROS DO EXECUTADO. COTAS SOCIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra duas decisões: uma que indeferiu o pedido de penhora dos lucros do executado e outra que rejeitou o pedido de penhora de cotas sociais da empresa da qual o executado é sócio. O exequente requer o conhecimento e provimento do recurso para que ambas as formas de penhora sejam deferidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de penhora dos lucros do executado, quando se tratar de despacho sem conteúdo decisório; (ii) estabelecer se é possível a penhora de cotas sociais da empresa da qual o devedor é sócio, diante da inexistência de outros bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de penhora dos lucros do executado não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho que reitera indeferimento anterior, sem decisão nova sobre a matéria. Assim, é incabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, e conforme entendimento consolidado da 4a Turma Cível. 4. É possível a interposição de um único agravo de instrumento contra duas decisões distintas, desde que respeitados os requisitos de admissibilidade e o prazo recursal, nos termos da jurisprudência da 4a Turma Cível (Acórdão 1762407, 0704258-40.2023.8.07.0000). 5. A decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais possui conteúdo decisório e é passível de impugnação via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 6. A penhora de cotas sociais está prevista no inciso IX do art. 835 do CPC, sendo admitida quando inexistirem outros bens passíveis de constrição, conforme também autoriza o art. 1.026 do Código Civil. 7. No caso, foram realizadas diligências infrutíferas para localização de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), e o devedor não indicou outros bens, o que legitima a constrição da cota-parte societária, respeitada a parte da sócia não devedora, conforme precedente da 7a Turma Cível (Acórdão 1940718, 0732030-41.2024.8.07.0000). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, parágrafo único, 835, IX, 932, III, 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada:CNJ, Acórdão 1762407, 0704258-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023, DJe 20.10.2023;CNJ, Acórdão 1414011, 0707197-61.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31.03.2022, DJe 22.04.2022;CNJ, Acórdão 1940718, 0732030-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024. (Acórdão 2005205, 0708010-49.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROCESSUAL OBJETO DO RECURSO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 203, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, ao passo que os despachos consistem em pronunciamentos do juiz, sem conteúdo decisório, praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. 2. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1734148, 0726060-31.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator